Tribunal: TJSP
Processo: 1500682-14.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500682-14.2019.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante JOSE
PAULO ALVES BISPO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, apenas para alterar o regime inicial de cumprimento da
pena privativa de liberdade, do fechado para o semiaberto, mantendo, no mais, a
respeitável sentença de primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-14.2019.8.26.0583 -Voto no 35438
2
Apelação Criminal no 1500682-14.2019.8.26.0583
Apelante: JOSÉ PAULO ALVES BRITO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Segunda Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente - SP
Voto no 35.438
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz João Pedro Bressane de Paula Barbosa, que
condenou José Paulo Alves Brito à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa,
calculados no mínimo legal, como incurso no art. 12 da Lei no 10.826/03, por
possuir e manter sob sua guarda um revólver calibre 32, marca “Ina”, no
75570, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, no interior de sua residência.
Em razões de recurso, o apelante José Paulo requer
absolvição, pela fragilidade da prova contra ele produzida ou em face da
atipicidade de sua conduta, uma vez que, tratando-se de arma de fogo
desmuniciada, não houve lesividade ao bem jurídico protegido, ou seja, não
houve dano à incolumidade pública. Alternativamente, pleiteia que a
absolvição tenha como supedâneo o reconhecimento de que agiu sob a
excludente supralegal de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa,
já que mantinha o armamento sob sua guarda com a intenção de defender-se,
tendo em vista ameaças de morte que havia recebido. Em caráter subsidiário,
pugna pela diminuição de sua pena ao mínimo legal, afastando-se o
acréscimo imposto na primeira fase da dosimetria, pois incabível majorar-se a
reprimenda concomitantemente em face de maus antecedentes e reincidência,
circunstância caracterizadora de bis in idem. Almeja, ainda, a fixação de
regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado e a substituição da
sanção corporal por restritiva de direitos.
Em contrarrazões, a Promotora de Justiça requer o
desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-14.2019.8.26.0583 -Voto no 35438
3
No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradora de
Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.

Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade delitiva está provada pelo auto de
exibição e apreensão de fls. 55 e pelo laudo pericial de exame em arma de
fogo de fls. 109/111.
Interrogado na fase do inquérito policial e em Juízo
(fls. 10 e 207 - mídia digital), o apelante José Paulo admitiu trazer consigo
um revólver desmuniciado, que culminou apreendido pela Polícia Militar,
ocasião em que os agentes públicos foram à sua casa. A respeito do motivo
pelo qual procurou se armar e de como obteve o artefato, aduziu que, tendo
em vista estar sendo ameaçado por indivíduos que preferiu não identificar,
adquiriu o revólver, no dia anterior, junto a rapaz cuja qualificação tampouco
quis informar, pelo preço de R$1.000,00 (mil reais). Realçou, ainda, que
estava preocupado não só com a própria segurança, mas também com a de
sua avó, de sua mãe e de seu filho, que moravam consigo.
O restante da prova produzida corrobora a confissão
do apelante.
Os policiais militares Welington Augusto Gonçalves
e Carlos Alberto Milhoranca, ouvidos na fase inquisitiva e em Juízo (fls. 6, 9
e 207 - mídia digital), apresentaram depoimentos uníssonos e coerentes,
dando conta de que, em atendimento a chamado do COPOM versando sobre
desentendimento em residência, dirigiram-se ao endereço indicado. Desta
feita, foram atendidos pela mãe do apelante, a qual lhes disse que o filho
estava trancado em seu quarto e apresentando muito nervosismo. Após algum
esforço para convencê-lo a abrir a porta da habitação, ele assim o fez, instante
em que os depoentes notaram que ele empunhava um revólver, o qual foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-14.2019.8.26.0583 -Voto no 35438
4
descartado pelo apelante frente a pedidos dos declarantes. Com a arma de
fogo, que estava sem munição, já apreendida e o sentenciado detido,
questionaram-no acerca da origem do artefato, ao que ele redarguiu dizendo
ter adquirido um dia antes, por R$1.000,00 (mil reais), junto a indivíduo que
não quis identificar, pois pretendia se defender de rapazes que o estavam
ameaçando, pessoas estas que tampouco qualificou.
A perícia de fls. 109/111 descreve o revólver
apreendido, confirma que não contava com munição e conclui por sua aptidão
para efetuar disparos.
O conjunto probatório afigura-se suficientemente
apto a sustentar a manutenção da condenação do apelante nos termos
lançados na r. sentença de primeiro grau.
Admitida por ele mesmo e corroborada pelo restante
da prova produzida, o que faz com que a pretendida absolvição por
insuficiência probatória seja descabida, a conduta de possuir e manter arma
de fogo de uso permitido sob sua guarda, no interior de sua residência, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, é o quanto basta para a
caracterização da infração penal prevista no art. 12 do Estatuto do
Desarmamento, não havendo que se cogitar que a alegada ausência de
lesividade a algum bem jurídico, ante o fato de o armamento encontrar-se
desmuniciado, conduziria à atipicidade da conduta.
Trata-se de crime de mera conduta, que independe
da ocorrência de qualquer prejuízo à sociedade, e, ainda, de perigo abstrato,
diante da probabilidade de vir a causar algum dano a terceiro, pelo mau uso.
Assim é que se ressalta que, para a configuração do delito, basta que o agente
tenha armazenada em sua residência, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, arma de fogo ou munição de uso
permitido.
Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, o
bem jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas sim a segurança e a
paz social. Este raciocínio faz com que se depreenda que o revólver
desmuniciado, tomado como objeto material do crime, seja apto a caracterizar
a infração penal em pauta.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-14.2019.8.26.0583 -Voto no 35438
5
STF: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO SEM MUNIÇÃO. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
Tratando-se o crime de porte ilegal de arma de fogo delito de perigo
abstrato, que não exige demonstração de ofensividade real para sua
consumação, é irrelevante para sua configuração encontrar-se a arma
municiada ou não. Precedentes. Writ denegado” (Habeas Corpus no
103.359/RS, 1a T., rel. Min. Rosa Weber, v.u., j. 17.04.2012).
Ademais, em nada socorre o apelante a alegação de
que estivesse sofrendo ameaças de indivíduos não identificados, a qual não
ultrapassou a esfera meramente especulativa, na medida em que não foi
corroborada por qualquer outro elemento de prova. Frise-se, neste sentido,
que o apelante sequer nomeou ou, de qualquer forma, qualificou tais pessoas.

Em havendo preocupação com sua segurança
pessoal, deveria socorrer-se às forças policiais ou mesmo buscar os meios
legais para que adquirisse o porte de armas de fogo, não havendo que se falar,
portanto, no reconhecimento da causa excludente supralegal de culpabilidade
da inexigibilidade de conduta diversa.
TJMG: “APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI
10.826/03. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA
DEFESA
E
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
DESCABIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO CARACTERIZADO.
PENAS SUBSTITUTIVAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS. (...)
O ordenamento jurídico não comporta as excludentes de 'legítima defesa
preventiva' ou 'estado de necessidade virtual', de forma que a simples
alegação de estar sofrendo ameaças não justifica a conduta de portar armas
ilegais, até porque a intenção do Estatuto do Desarmamento foi obstar a
banalização do uso de armas de fogo, evitando que conflitos corriqueiros
terminem em agressões a tiros. - Não se desincumbindo a Defesa do ônus de
comprovar que o réu desconhecia a ilicitude da conduta de portar arma de
fogo, estando a referida tese desvencilhada do interrogatório e do próprio
comportamento do acusado, deve ser mantida sua condenação nas iras do
artigo 14 da Lei 10.826/2003 (APR: 10338130016375001-MG, Segunda
Câmara Criminal, Relator: Renato Martins Jacob, Data de Julgamento:
17/07/2014, Data de Publicação: 28/07/2014).
Debruçando-se sobre a pena imposta ao apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-14.2019.8.26.0583 -Voto no 35438
6
verifica-se que esta não comporta reparo algum no que atine à sua dosimetria,
uma vez que, ostentando diferentes condenações criminais transitadas em
julgado anteriormente à data da infração penal objeto do presente caderno
processual (fls. 168/172), inexiste óbice para que, conforme levado a efeito
pelo Magistrado de primeiro grau, parte delas seja considerada para lastrear
maus antecedentes, considerados na fixação da pena-base, e outra parte
considerada para amparar a agravante da reincidência, incidente na segunda
fase do cálculo, a qual culminou compensada com a atenuante da confissão
espontânea, ausentes quaisquer outras circunstâncias modificadoras, causas
de aumento ou diminuição de pena.
A respeito da não configuração de bis in idem na
hipótese de incidência de maus antecedentes e reincidência em único cálculo
de reprimenda, em se tratando de condenações definitivas diversas a sustentar
o reconhecimento de cada uma das circunstâncias, assim se posiciona a
jurisprudência:
STJ:
“RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE
AGENTES. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES.
FATOS DIVERSOS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DUAS
QUALIFICADORAS.
CONSIDERAÇÃO
COMO
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL. POSSIBILIDADE. EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA. CORREÇÃO
DE OFÍCIO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que não há óbice em se considerar, na primeira fase da
dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão
pela qual é descabida a afirmação de ocorrência de bis in idem” (RESP no
1707281 SP 2017/0283468-7, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
em 11/09/2018, p. em 19/09/2018).
Embora a condição de reincidente do apelante,
guiando-se pela previsão legal contida no art. 44 do Código Penal, impeça a
pretendida substituição da pena privativa de liberdade por uma ou mais
restritivas de direitos, faz-se de rigor a alteração do regime inicial de
cumprimento da sanção corporal, uma vez que, em se tratando de crime
apenado com detenção, impossível a manutenção do regime inicial fechado,
nos termos do art. 33 do Código Penal, impondo-se, consequentemente, a
fixação do semiaberto, condizente este com os maus antecedentes e
reincidência alhures delineados, independentemente do quantum da
reprimenda imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-14.2019.8.26.0583 -Voto no 35438
7
Desta forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, apenas para alterar o regime inicial de cumprimento da pena
privativa de liberdade, do fechado para o semiaberto, mantendo, no mais, a
respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica